Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714733-94.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ANDRELLY FRANCIS LOPES DE LIMA AGRAVADO: BARBARA BARBOSA HERCULANO SZERWINSKI 73488089134

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisas ao sistema BacenJud no intuito de localizar bens da executada passíveis de penhora.
2. É de bom alvitre ressaltar, inicialmente, que perfilho[1] da linha de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Tenho que se mostra cabível o pedido de renovação de consulta via BacenJud, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. Exatamente, como no caso em análise.
4. Recurso provido

[1] (Acórdão n.1126992, 07101110620188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)